Tribunal: TJSP
Processo: 2101940-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado, em razão do julgamento imediato deste Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada para concessão de empréstimo bancário, junto à agravada, com base na Medida Provisória no 944/2020, a fim de efetuar o pagamento da folha salarial de seus empregados. Inconformismo. Elementos dos autos que

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado, em razão do julgamento imediato deste Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada para concessão de empréstimo bancário, junto à agravada, com base na Medida Provisória no 944/2020, a fim de efetuar o pagamento da folha salarial de seus empregados. Inconformismo. Elementos dos autos que não estão aptos a possibilitar a antecipação de tutela. Artigo 300 do CPC. Artigo 6o da Medida Provisória 944/20. As instituições financeiras participantes podem aplicar políticas próprias de crédito e considerar eventuais restrições em sistemas de proteção ao crédito na data da contratação. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101940-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
HOFFMAN IMÓVEIS LTDA., é agravado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101940-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.614
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2101940-76.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível São Caetano do Sul
Agravante: Hoffman Imóveis Ltda
Agravada: Itaú Unibanco S.A
Voto no 18.614
Agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado, em razão do
julgamento imediato deste Agravo de Instrumento. Ação de
obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela provisória
pleiteada para concessão de empréstimo bancário, junto à
agravada, com base na Medida Provisória no 944/2020, a fim de
efetuar o pagamento da folha salarial de seus empregados.
Inconformismo. Elementos dos autos que não estão aptos a
possibilitar a antecipação de tutela. Artigo 300 do CPC. Artigo 6o
da Medida Provisória 944/20. As instituições financeiras
participantes podem aplicar políticas próprias de crédito e
considerar eventuais restrições em sistemas de proteção ao crédito
na data da contratação. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Hoffman Imóveis Ltda. contra a agravada, Itaú Unibanco S.A,
extraído dos autos de ação de obrigação de fazer, em face de decisão
que indeferiu a tutela provisória pleiteada para concessão de
empréstimo bancário, junto ao requerido, com base na Medida
Provisória no 944/2020, a fim de efetuar o pagamento da folha salarial
de seus empregados (fls. 32/33).
A agravante se insurge. Alega que em 3 de
abril de 2020, foi publicada a Medida Provisória no 944/2020, que
instituiu o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, destinado à
realização de operações de crédito com as empresas, com a
finalidade de pagamento da folha salarial de seus empregados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101940-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.614
3
Informa que é correntista do Banco Itaú há
mais de 15 anos, sempre com histórico positivo, destacando jamais
ter tomado qualquer empréstimo, muito menos ter ficado devedora.
Expõe que, diante da crise enfrentada em
razão do estado de pandemia, solicitou ao banco agravado a
concessão de empréstimo para custeio de sua folha de pagamento,
com base na referida Medida Provisória, encaminhando todos os
documentos solicitados pela Instituição Financeira, comprovando-se o
preenchimento de todos os requisitos para concessão do empréstimo
em questão.
Contudo, diz que a linha de crédito em questão
não foi aprovada pelo Banco agravado, sob a justificativa de que
haveria grupo econômico entre a empresa agravante “Hoffman
Imóveis” - cuja sócia majoritária é Miriam Hoffman - e as empresas de
que Paulo Hoffman, irmão de Miriam Hoffman, é sócio. E tudo pelo
simples fato de possuírem o mesmo sobrenome.
Defende que a empresa agravante não é sócia
em nenhuma outra empresa e, embora suas sócias possuam outras
empresas, o faturamento de todas as empresas somado não atinge o
limite de 10 milhões, conforme declaração juntada, assinada pelo
contador.
Destaca que o simples fato de terem o mesmo
sobrenome Hoffman, fez com que o Banco Itaú entendesse haver um
grupo econômico entre a agravante, suas sócias, e Paulo Hoffman e
que, tal grupo, teria faturamento superior a 10 milhões em 2019, o que
impediria a concessão do empréstimo à empresa agravante.
Acrescenta que, além do único fato de serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101940-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.614
4
parentes, não há entre Miriam/Maridna e Paulo nenhum outro vínculo
e tampouco sociedade, que os tornem integrantes de um grupo
econômico, sendo que as empresas atuam em ramos completamente
diferentes.
E, ainda que ambos fossem sócios entre si em
alguma empresa, o que não se admite, mas supõe-se para
argumentar, tal fato não ensejaria a formação de grupo econômico
pela existência de sobrenome comum, como suposto pelo Banco Itaú.
Ressalta que, embora o banco agravado não
tenha colocado por escrito a alegação de “grupo econômico por
sobrenome”, é certo que no dia 5 de maio de 2020 a agravante
encaminhou
Notificação
Extrajudicial
a
ele,
impugnando
o
mencionado critério, que foi informado verbalmente, sendo que, em
06/05/2020, o gerente do banco respondeu à Notificação informando
que o banco manteve a recusa “pelo mesmo motivo”, do que se
conclui que o motivo do banco é realmente a questão do sobrenome
comum.
Aduz, ainda, que a soma do faturamento de
2019 da empresa agravante Hoffman Imóveis e o das demais
empresas em que Miriam e Maridna são sócias (Onze, Integrare e
Sanca Real) não atingem R$ 3.500.000,00, muito abaixo do limite de
10 milhões estipulado na Medida Provisória, razão pela qual ainda
que fosse considerado grupo econômico o conjunto das empresas em
questão, não haveria o alegado óbice de faturamento superior ao
limite estipulado na Medida Provisória.
Assevera, no mais, que há nos autos provas
suficientes e convincentes quanto ao direito pleiteado, porquanto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101940-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.614
5
empréstimo em questão está previsto em Medida Provisória,
preenche todos os requisitos e a negativa do banco é absolutamente
infundada, baseada em critério que não existe na lei.
Requer, assim, a antecipação da tutela
recursal, a fim de determinar que a agravada conceda o empréstimo
solicitado, com base na Medida Provisória no 944/2020, com a
finalidade de pagamento da folha salarial de seus empregados, sob
pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 10.000,00.
Não
houve
contraminuta,
visto
não
se
encontrar a agravada citada.
Foi interposto agravo interno contra a decisão
que recebeu o agravo no efeito devolutivo (fls. 108/116).
É o relatório.
Em primeiro lugar, sendo o agravo interno
materializado no mesmo recurso do agravo de instrumento, sua
análise resta prejudicada em razão do julgamento imediato deste
agravo de instrumento. O que passo a fazer.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, dita o artigo 300 do
CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo...§1o...§2o...§3o. A tutela de
urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Em extrato doutrinário sobre tutela provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101940-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.614
6
de urgência, colhe-se em voto da lavra do Desembargador Rebello
Pinho
(julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no
2216169-20.2018.8.26.00001, E. 20a Câmara de Direito Privado, j. de
04/02/2019), citação à orientação de Humberto Dalla Bernadina de
Pinho a respeito do tema: “O art. 300 traz a previsão de dois requisitos
do cabimento da tutela de urgência: elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perito de dano ou o risco do resultado útil
do processo. Ao adotar como requisito a probabilidade do direito, o
legislador de 2015 abrandou o rigor exigido até então pelo Código de
1973, cujo art. 273, caput, exigia prova inequívoca da verossimilhança
da alegação. Tão logo criado o instituto, em 1994, muitos autores
buscaram interpretar o que seriam a verossimilhança e a prova
inequívoca, já que a primeira corresponde a uma probabilidade, e a
segunda se refere a algo decorrente a certeza. Neste passo
assegurou-se que a prova inequívoca da verossimilhança deveria
dizer respeito ao fato em que fundamenta o pedido. Em seguida, foi
estabelecida uma espécie de graduação, segundo a qual existiriam
diversos níveis de juízo de probabilidade e, dessa forma, em um dos
extremos, estaria a prova bastante convincente; no outro extremo
estaria a simples fumaça do direito alegado. Assim, o juízo de
verossimilhança fundado em prova inequívoca deveria compor o
referido extremo mais convincente. Já a fumaça de direito alegado
(fumus boni iuris) seria suficiente para o processo cautelar (o qual não
mais se encontra previsto no ordenamento pátrio), mas não para a
antecipação dos efeitos da tutela. Afirmação verossímil, portanto,
versaria sobre fato com aparência de verdadeiro, e prova inequívoca
significaria grau mais intenso de probabilidade do direito, implicando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101940-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.614
7
em juízo cognitivo mais profundo do que o então exigido para a
cautelar autônoma pelo art. 798, embora inferior à cognição plena e
exauriente que antecede a tutela definitiva. Nessa graduação, a
probabilidade, agora requisito para a concessão da tutela de urgência,
estaria entre a fumaça do direito alegado e a verossimilhança. Seria,
portanto, mais distante do juízo de certeza do que o antigo requisito.
Caberá ao magistrado, diante do caso concreto, ponderar valores e
informações que fomentem o requerimento de tutela de urgência e,
sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao outro requisito que
veremos a seguir, para conceder ou não a medida requerida. Como
segundo requisito, além dos elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, o requerente da concessão de tutela de
urgência deverá demonstrar em juízo que há perigo de que, em não
sendo esta concedida, ocorra dano irreparável ou de difícil
reparação”. (“Direito Processual Civil Contemporâneo Teoria Geral do
Processo”, 6a ed., Saraiva, 2015, SP, p. 518, o destaque não consta
do original).
Com esses subsídios, não há como deixar de
compartilhar com o juízo “a quo” quanto à sua prudência de não
deferir a tutela antecipada, pela qual a agravante veio buscar imediata
concretização de obter junto à instituição bancária o financiamento de
sua folha de pagamentos nos meses à frente, com fundamento na
Medida Provisória no 944/2020.
Explico.
Sem dúvida que circunda benfazeja a medida
tomada pelo Governo Federal o de buscar, através de financiamento
público uma transição menos dura às empresas nesse momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101940-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.614
8
Porém, fundamentalmente, com olhos na garantia de que haja a
manutenção dos empregos, eis que na ponta frágil e castigada em
momento como este está a viver a classe trabalhadora.
E como não poderia deixar de constar na
edição da norma editada, embora se trate de um estímulo
emergencial voltado à manutenção do emprego, a regulamentação de
acesso a esse dinheiro público teve critérios objetivos rígidos para
controle dessa irrigação de sobrevivência circunstancial de boa parte
das empresas.
E sem descer a esses critérios objetivos,
faturamento mínimo e máximo na identificação de quem autorizado a
se socorrer desse financiamento, por curial, deixou às instituições
financeiras, a despeito de concorrerem com apenas 15% de cada
empréstimo em que a União Federal entrará com os outros 85%, ter
olhos de responsabilidade na identificação dos parceiros, por ser
quem os conduzirá à apresentação e acesso a esse financiamento no
sistema oficial.
Exatamente, por tal, consta do artigo 6o da
Medida Provisória 944/20, o que segue:
“Para fins de concessão de crédito no âmbito
do Programa Emergencial de Suporte e Empregos, as instituições
financeiras participantes observarão políticas próprias de crédito e
poderão considerar eventuais restrições em sistemas de proteção ao
crédito na data da contratação, sem prejuízo do disposto na legislação
vigente”.
Dita o artigo 421 do CC que, “A liberdade de
contratar será exercida em razão e nos limites da função social do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101940-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.614
9
contrato”. Artigo 422: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim
na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da
probidade e da boa-fé”.
Neste sentido, e a despeito desses princípios
gerais que norteiam a formulação dos contratos, inclusive o da
solidariedade, não vejo que as trocas de e-mails que a autora
produziu constitua formato idôneo de tratativas no plano extrajudicial
para a obtenção do empréstimo e de que a partir dele ou por ele,
tenha sido transparente em relação à sua realidade financeira para
prova de seu direito à inserção nesse programa emergencial.
Então, flagrante que o Poder Judiciário não
pode conceder remédio e alívio liminar sem que a postulação seja
posta no processo com prova e, antes de deliberar, tenha o cuidado
de não gerar surpresa a outra parte com uma decisão açodada, sem
ouvi-la, a colocando afetada de forma irreversível nesta decisão.
E para não ficar à margem e finalizar, tenho
que a preocupação da Medida Provisória em buscar um mínimo de
identificação objetiva de quem com direito de acesso ao dinheiro
público, foi de a questão contábil das condições financeiras das
pretendentes fosse colocada em demonstrativo de sua contabilidade
oficial, balanços oficiais e receitas declaradas do seu âmbito escritural
contábil aos órgãos de controle (sua realidade institucional ou
intestina), como mesmo, expor sua reserva de caixa antes e na
vivência da pandemia, e não só declaração de faturamento em
documento de assessoria contábil externa.
Portanto,
à
vista
destas
considerações,
mantém-se inalterada a decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101940-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.614
10
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator